Tribunal: TJMT
Processo: 0006525-67.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0006525-67.2015.8.11.0041
RECORRENTE: PAULO CESAR ARAUJO BARBIERO-ME
RECORRIDO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PAULO CESAR ARAUJO BARBIERO-ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 23021995):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TERMO DE SUBSTABELECIMENTO DE SUPOSTO CORRESPONDENTE BANCÁRIO – DOCUMENTO NÃO SUBSCRITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA – ÔNUS DAQUELE QUE SE DIZ CREDOR – ART. 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a utilização da ação monitória basta a apresentação de prova escrita, apta a comprovação da probabilidade da existência de crédito em favor da parte autora. À falta de resquício probatório quanto ao crédito existente em favor da parte, a improcedência do pedido é medida que impõe.”(APELAÇÃO CÍVEL 0006525-67.2015.8.11.0041, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/11/2019).
Alega violação ao artigo 1.102-A do CPC/73, correspondente ao artigo 700 do CPC/15, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 27264481).
Sem contrarrazões (ID 32208967).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.(...)”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, verifica-se que a parte recorrente não apontou nas razões recursais quais os dispositivos de lei federal foram supostamente violados, quanto ao alegado cerceamento de defesa, o que faz incidir a Súmula 284/STF e impede a admissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente afirma ser correspondente bancário do Recorrido e possui crédito no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) oriundo de estorno indevido realizado, em sua comissão, pelo Recorrido, ao fundamento de que houve duplicidade de contratos de empréstimos em que a Recorrente interveio como correspondente.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Não há “prova escrita” apresentada pela empresa apelante que satisfaça a comprovação mínima e razoável de um negócio firmado entre as partes a admitir o processamento da ação monitória, o que se constata é apenas relação existente entre a empresa apelante e “Junio de Sousa Monteiro – ME”, cujo nome fantasia é “Prime Assessoria”, e, especialmente quanto às correspondências eletrônicas, para além da inexistência de comprovação de que elas tenham sido remetidas pelo Banco/apelado, porquanto, o remete é nota.fiscal@interfilebh.com.br , assim, não se pode nem mesmo dizer que esse remetente é preposto do Banco/apelado, pois, no particular, nenhuma prova foi produzida (CPC/2015, art. 373, I), as correspondências foram igualmente remitidas à “Prime Assessoria” (cf. ID 197299555), de modo que do cotejo analítico dos autos não há qualquer resquício probatório que dê guarida a tese da existência de relação jurídica entre os litigantes. Ademais, ao que parece, ainda que admitida fosse a existência de “prova escrita” para o manejo da ação monitória, a empresa apelante defende serem indevidos os estornos supostamente praticados pelo Banco/apelado, discussão que se mostra incompatível com a via estreita da ação monitória, que, objetiva reduzir o tempo para formação do título exequendo, dando efetividade e agilidade à prestação jurisdicional em razão da comprovação do débito mediante a existência de prova escrita, “sem eficácia de título executivo”, isso porque, há conversão em título executivo judicial (CPC/2015, art. 701), contudo, no caso, a parte autora/apelante promove questionamento quanto à própria validade dos estornos.
Não há falar em cerceamento, no caso, quando a parte autora não faz prova mínima de suas alegações, não há nada nos autos qualquer prova que convença quanto à existência de relação jurídica entre os litigantes, e muito menos de crédito constituído em favor da empresa apelante, não podendo imputar o ônus probatório exclusivamente à parte ré em observância ao disposto no art. 373, I, do CPC/2015.” (ID 23021996)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea ‘c’ do mesmo dispositivo”. (Enunciado no 31 – CPVIP).
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI